Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou a partilha de bens deixados por VALDINA PAZZINI. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão dos Recursos Especiais Repetitivos no 1896526 e no 1895486 (Tema 1.074) (ID. 35616055). Pugnaram pela suspensão do processo (ID’s. 36002142 e 36884833). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Transitada em julgado, Transitada em julgado, EXPEÇAM-SE o formal de partilha e os alvarás de levantamento. Ressalte-se que se torna desnecessária a expedição de alvará para a conta existente junto ao Banco Bradesco (ID 107359270) uma vez que não consta saldo positivo. Dê-se ciência à Fazenda Pública para, querendo, promover o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, § 2o c/c art. 662, § 2o do Código de Processo Civil. Cumpridas as determinações retro, arquivem-se os autos, com as devidas cautelas. Publique-se. Intimem-se. Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1074. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 12 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator